Tribunal: STF
Processo: Rcl 57257
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais – MPMG para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 10 pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ.



    O MPMG narra, em síntese, o que segue:



    “Trata-se de ordem de habeas corpus impetrada em favor de Álvaro Ianhez contra indeferimento de liminar de habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais em face da decisão do Juiz Presidente do Tribunal de Júri que, na ação de nº 0024.20.095.175-4, determinou a expedição de mandado de prisão para execução da pena de 21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão em razão da prática do homicídio por [sic] homicídio torpe, em 21 de abril de 2000, em desfavor de uma criança, porquanto valendo-se de sua condição de médico coordenador de uma central irregular de transplantes em Poços de Caldas/MG, fraudou exames de uma inexistente morte encefálica da vítima para dela extrair órgãos, mais precisamente rins e córneas que foram destinados, irregularmente, a uma lista de espera criada pelo próprio réu, em desacordo com as normas e em interesse próprio.



    Sustentou o impetrante que o recorrido respondeu todo o processo em liberdade, não havendo na decisão constritiva qualquer motivo ou fundamentação para que fosse tolhida sua liberdade. 



    Alegou, ainda, que a sentença condenatória não apontou nenhum dos requisitos legais do art. 312 do CPP, sendo inexistentes os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva, inclusive quanto à ausência de contemporaneidade ou ao fato novo. 



    Aduziu ser inconstitucional a decretação de prisão automática após a condenação pelo Tribunal do Júri. E, por fim, requereu o deferimento da liminar e, ao final, a concessão definitiva da ordem para que fosse revogada a execução provisória da pena do paciente, com expedição imediata de contramandado de prisão, possibilitando-lhe aguardar o trânsito em julgado da sentença condenatória em liberdade (doc. ordem 02). 



    Submetidos à relatoria do Ministro Rogério Schietti, que, em decisão monocrática, afastou a incidência da Súmula 691 do STF e deferiu a liminar para suspender, até o julgamento de mérito do habeas corpus, a determinação de execução da sentença e de prisão do paciente. 



    Considerou, para tanto, o entendimento fixado nas ADCs 43, 44 e 54, de que ‘é ilegal a prisão preventiva, ou a execução provisória da pena, como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri’. 



    Ainda, destacou o fato de o paciente ter respondido ao processo em liberdade, bem como o fato de que o agente só poderia ser privado de liberdade, antes do trânsito em julgado da condenação, se fato novo ou contemporâneo justificasse a medida extrema.



    Diante dessa decisão, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs agravo regimental (doc. ordem nº 19), argumentando que o Ministro relator, ao conceder a liminar em habeas corpus, desconsiderou que: 



    (i) esse c. Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que, com base na soberania dos veredictos, é constitucional a execução imediata de pena aplicada pelo Tribunal do Júri; e 



    (ii) com as recentes alterações do Código de Processo Penal pela Lei n.º 13.964/19, em sendo o paciente condenado a reprimenda maior de 15 anos de reclusão por sentença condenatória do Tribunal do Júri, é comando legal sua execução provisória, sabendo-se, ainda, que eventual apelação por ele interposta não terá efeito suspensivo. 



    O Ministro relator não conheceu do agravo regimental interposto, consignando que as razões do Ministério Público estadual seriam consideradas por ocasião da análise de mérito do habeas corpus. (fl.70, e-STJ). 



    Irresignado e identificando obscuridade na decisão que não conheceu do recurso de agravo regimental, o Ministério Público interpôs embargos de declaração, ao argumento de que não há impedimento legal no regimento interno para interposição de agravo regimental, em matéria penal, contra decisão de relator que defere liminar em procedimento de habeas corpus (doc. de ordem 26, e-STJ).



    Suscitou o Ministério Público que a decisão embargada, além de afastar a incidência da Súmula 691 do STF e conhecer de habeas corpus impetrado também contra decisão liminar, por via não ordinária, contrariou a literalidade do artigo 492, I ‘e’ e §4º do CPP, com a redação dada pela Lei n.º 13.964/19, que se encontra em pleno vigor e tem sua presunção de constitucionalidade referendada tanto pelos votos já proferidos no tema de repercussão geral nº. 1068 quanto pelo indeferimento das medidas cautelares pedidas nas ADIs 6735 e 6783, em trâmite no Supremo Tribunal Federal. 



    Pugnou, assim, que fossem debatidas todas as questões nele versadas para fins de prequestionamento, sob pena de violação à soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição da República), à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição da República), à separação de poderes (artigo 2º da Constituição da República) e a inafastabilidade da prestação jurisdicional (artigo 5º, XXXV da Constituição da República). 



    Embargos de declaração rejeitados pela decisão monocrática do Ministro Relator Rogério Schietti Cruz. 



    Submetido o julgamento do mérito, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, ratificou a liminar concedida para revogar a determinação de execução provisória da sentença e de prisão do paciente, sem prejuízo da edição de decreto cautelar, desde que fincado, mediante motivação concreta, em fatos novos e contemporâneos que se subsumam a uma das hipóteses de cabimento da prisão preventiva. (doc. de ordem 49/50, e-STJ). 



    Para tanto reafirmaram o argumento de que, em conformidade com o resultado das ADCs n. 43/DF, n. 44/DF e n. 54/DF, é pacífico o entendimento de que é ilegal a prisão preventiva, ou a execução provisória da pena, como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri. 



    Asseverou, que a jurisprudência de ambas as Turmas, firmes e uníssonas, não autoriza o efeito automático da condenação pelo Tribunal do Júri. Ainda que gravíssimas as acusações, o réu permaneceu, com a autorização judicial, em liberdade durante todo o processo, somente podendo ser dela privado, antes do trânsito em julgado da condenação, se fato novo e contemporâneo (art. 312, § 2º, do CPP) justificar a aplicação da medida extrema.



    O Ministério Público de Minas Gerais opôs novos embargos de declaração (doc. de ordem 53, e-STJ) ao argumento de que o decisum incorreu em omissão, porquanto declarou inconstitucional dispositivo expresso de lei sem observar a cláusula de reserva de plenário, requerendo que fosse suprida a omissão, remetendo os autos à Corte Especial, como determina o artigo 16, I, do RISTJ. 



    Os Ministros da sexta Turma do STJ rejeitaram os embargos ao fundamento de que ‘Não há falar em omissão se o acórdão da Sexta Turma decidiu o habeas corpus nos limites de sua propositura e citou o julgamento das ADCs n. 43/DF, 44/DF e 54/DF para assinalar, conforme o princípio da presunção de inocência, que é ilegal a prisão do réu para início do cumprimento da pena, como decorrência exclusiva e automática da condenação criminal não transitada em julgado.’ (doc. de ordem 62, e-STJ) 



    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, então, interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, ‘a’, da Constituição da República, suscitando negativa de vigência ao art. 1º, inciso III; art. 2º; art. 5º, XXXV, XXXVIII, ‘c’, LIII e LIV e art. 97 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. (doc. de ordem 67, e-STJ), que se encontra-se [sic] em processamento.



    Nesta oportunidade, considerando que o Superior Tribunal de Justiça afastou a aplicabilidade do comando legal com esteio em incompatibilidade com princípio inconstitucional da presunção de inocência, o que implica contrariedade ao artigo 97 da Constituição e ao estabelecido na Súmula Vinculante nº. 10, o Ministério Público propõe Reclamação, com fulcro no artigo 103-A, §3º, da Constituição da República, e no artigo 7º da Lei nº 11.417/2006.” (págs. 4-8 do documento eletrônico 1; grifado no original).



    Diante das razões aduzidas na presente reclamação, o reclamante formulas as seguintes teses: 



    “1ª TESE: A alteração promovida no artigo 492, I, ‘e’ do CPP pela Lei 13.964, de 2019 é constitucional, porquanto propicia, por meio das ressalvas previstas nos §§ 3º a 6º do dispositivo, o diálogo harmônico entre a presunção de inocência e a soberania dos veredictos. 



    2ª TESE: Não havendo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal afastando a constitucionalidade do dispositivo, não pode órgão fracionário do Tribunal local, em sede de habeas corpus, declarar sua inconstitucionalidade ao arrepio da cláusula de reserva do plenário. 



    3ª TESE: Quando o Poder Legislativo dá redação clara, objetiva e unívoca a dispositivo de lei, sem qualquer margem de dubiedade, não é permitido a órgão fracionário do Poder Judiciário afastar sua constitucionalidade ao argumento de que está apenas se utilizando de interpretação conforme à Constituição.” (pág. 14 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “a) o conhecimento da reclamação pela Presidência desse Supremo Tribunal Federal, porquanto cabível para salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante; 



    b) deferimento de liminar para que o Supremo Tribunal Federal suspenda a decisão da sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, impedindo a sua imediata produção de efeitos, evitando a manutenção da soltura do réu Álvaro Ianhez, nos termos do art. 989, II, do CPC/15; 



    c) A requisição de informações ao Ministro Relator Rogério Schietti Cruz, relator do acórdão impugnado, no prazo de 10 (dez) dias; 



    d) Decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para o Ministério Público Federal, Procurador-Geral da República; 



    e) O chamamento do interessado Álvaro Ianhez, para apresentar sua contestação, no prazo de 15 (quinze) dias; 



    f) ao final, o provimento da reclamação em seu mérito, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância da Súmula Vinculante 10.” (pág. 15 do documento eletrônico 1).



    Instada a se manifestar, a autoridade reclamada prestou informações por meio do Ofício 34/2022.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido em parecer assim ementado:



    “Direito processual penal. Reclamação. Afastamento de prisão cautelar pelo eg. Superior Tribunal de Justiça em condenação criminal imposta pelo Tribunal do Júri à pena superior a 15 anos de reclusão, com base na decisão proferida nas ADCs n. 43/DF, 44/ DF e 54/DF. Alegada violação à Súmula Vinculante n. 10. 1. Ao afastar a aplicação do art. 492, I, ‘e’, c/c §4º, do CPP, o Superior Tribunal de Justiça acabou por violar o art. 97 da CF/88, bem como o teor da Súmula Vinculante n. 10. 2. Pela procedência da reclamação, sendo determinado ao eg. Superior Tribunal de Justiça a realização de novo julgamento do HC 737.749/MG, observando-se o teor da SV 10.” (pág. 1 do documento eletrônico 25)



    Em contestação, o beneficiário do ato reclamado alega que a reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.



    Sustenta, ainda, que



    “[...] da análise do acórdão proferido pelo C. STJ é que a Corte de Justiça fez preponderar o decidido por este Eg. STF nas ADCs n. 43, 44 e 54 acerca do limite temporal da presunção de inocência, sem adentrar no mérito da constitucionalidade do dispositivo inserido no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019, já que o tema teve a repercussão geral reconhecida e encontra-se pendente de julgamento – RE 1.235.340-RG/SC (Tema n. 1.068/STF).” (pág. 6 do documento eletrônico 31).



    Diante disso, pugna



    “[...] pela negativa de seguimento da reclamação ajuizada D. MPMG em razão da ausência de afronta a paradigma com força vinculante e por se tratar de sucedâneo recursal, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Subsidiariamente, seja o pedido julgado improcedente ante a falta de identidade material entre o acórdão reclamado e os paradigmas invocados, no que ausente julgamento acerca da (in)constitucionalidade do art. 492, I, do CPP.” (pág. 8 do documento eletrônico 31).



    É o relatório. Decido.



    Destaco, de início, que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.



    No caso, conforme relatado, o MPMG alega que o ato reclamado violou o conteúdo da Súmula Vinculante 10 ao afastar a incidência do art. 492, I, e, do CP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, que determina a execução imediata de pena igual ou superior a 15 (quinze) anos aplicada pelo Tribunal do Júri.



    A Súmula Vinculante 10, por sua vez, assenta que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 



    Transcrevo, por isso, a ementa do acórdão reclamado, proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ:



    “HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU SOLTO. EXECUÇÃO IMEDIATA DO VEREDICTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 



    1. No julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, assentou-se a constitucionalidade do art. 283 do CPP, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença condenatória, considerado o alcance da garantia do art. 5°, LVII, da CF. Firmou-se a orientação de que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de título criminal precluso na via da recorribilidade.



    2. Com lastro nos amplos debates e na decisão erga omnes e com efeito vinculante do Supremo Tribunal Federal, apesar da disposição do art. 492, I, ‘e’, do CPP e da discussão ainda pendente de julgamento acerca de sua constitucionalidade (Tema n. 1068 de repercussão geral), a jurisprudência da Quinta e da Sexta Turmas compreendem ser ilegal, conforme a interpretação conferida ao direito fundamental da presunção de inocência, mandar prender o réu solto para execução imediata e provisória de condenação não definitiva lastreada em veredicto do Tribunal do Júri, como ocorreu na hipótese. 



    3. Ainda que gravíssimas as acusações, o paciente permaneceu, com a autorização judicial, em liberdade durante todo o processo, somente podendo ser dela privado, antes do trânsito em julgado da condenação, se fato novo e contemporâneo (art. 312, § 2º, do CPP), justificar a aplicação da prisão preventiva.



    4. Habeas corpus concedido.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 17; grifado).



    Conforme se verifica, entendo estar caracterizada a inobservância da Súmula Vinculante 10, segundo à qual



    “[v]iola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Isso porque a autoridade reclamada afastou a aplicação do art. 492, I, e, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, sem a declaração de sua inconstitucionalidade – por entender ser ilegal a prisão de réu solto para execução provisória da pena fundada em veredicto do Tribunal do Júri, diante do princípio da presunção de inocência –, e por intermédio de sua Sexta Turma, órgão fracionário.



    Ressalto, ademais, que não há precedente do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 



    De fato, a constitucionalidade da execução imediata de pena igual ou superior a 15 (quinze) anos aplicada pelo Tribunal do Júri está sob análise do Plenário desta Corte no julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), com pedido de vista do Ministro André Mendonça.



    Desse modo, é necessário o retorno dos autos ao STJ para que este, por meio de seu Plenário ou Órgão Especial, se pronuncie sobre a matéria.



    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância do disposto na Súmula Vinculante 10, como condição para o afastamento do art. 492, I, e, do CPP. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator